Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
D E S P A C H O Concedo à parte embargada a oportunidade de, no prazo legal, se manifestar sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora